Tribunal: TCU
Processo: 009.088/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1221/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou à Universidade Federal do Espírito Santo que: i) se abstenha de prorrogar, quando do término da atual vigência, o Contrato 31/2019 e seu Termo Aditivo 001/2020, resultantes do Pregão Eletrônico 66/2019 (item 9.2.1); ii) se abstenha de incluir, nos futuros instrumentos convocatórios e correspondentes minutas contratuais, previsão de exigência de rede de postos de serviço credenciados em todo o território nacional para abastecimento de veículos da entidade, limitando-se a exigência de rede credenciada apenas aos estados cuja vantajosidade econômica para a Administração tenha sido cabalmente demonstrada na fase de planejamento de cada contratação (item 9.2.2); e iii) informe o TCU sobre o resultado das medidas adotadas dentro do prazo de 30 dias. Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 70-71, nos quais restaram evidenciados: i) o cumprimento dos itens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário ; ii) a necessidade de tornar sem efeito a determinação veiculada no item 9.2.2 do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário , substituindo-a por determinação mais específica e imediata, qual seja, de que, independentemente da opção (licitação ou adesão à ARP) a ser adotada para a contratação de serviços de gestão da sua frota de veículos, a Ufes elabore, no prazo de até 60 dias, estudo visando a definir a modelagem mais vantajosa (eficiente, viável e econômica) a ser utilizada para a execução dos referidos serviços; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no inciso III do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicada a determinação exarada no item 9.2.2 do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário ; c) determinar à Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, e em substituição ao item 9.2.2 do Acórdão 232/2021-TCU-Plenário , que realize e conclua, no prazo de 60 dias, estudo visando a definir a modelagem mais vantajosa (eficiente, viável e econômica) a ser utilizada para fins da próxima contratação do serviço de gestão da sua frota de veículos - quer seja amparada em licitação, em adesão à ata de registro de preços ou via prorrogação contratual -, evidenciando, nessa análise, as alternativas cogitadas e as correspondentes vantagens para a Administração, considerando, entre outros aspectos, a abrangência espacial da universidade, a frequência histórica de viagens para fora do Estado do Espírito Santo e a repercussão de cada opção no grau de restrição da competitividade no certame, em vista do disposto no Acórdão 1632/2012-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, bem como nos Acórdão 232/2021-TCU-Plenário e 354/2020-TCU-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; d) autorizar a realização de monitoramento da determinação acima sugerida, a fim de verificar o seu cumprimento ao fim do prazo fixado; e) dar ciência à Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada nos Pregões Eletrônicos 61/2018, 66/2019 e 58/2021, para que sejam adotadas medidas administrativas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: e.1.) previsão, em instrumento convocatório de licitação destinada à contratação de serviços de gestão de frota oficial de veículos (fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e corretiva), de exigência de rede de estabelecimentos (tais como postos de abastecimento, oficinas para serviços e autopeças/concessionárias) credenciados em todo o território nacional, quando não houver justificativa razoável para tal, baseada em estudos técnicos que evidenciem a necessidade dessa especificação e a vantagem para a Administração, ante a possibilidade de cerceamento ao caráter competitivo que deve informar os certames públicos e a consequente violação ao princípio da isonomia, previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição da República, conforme se depreende do Acórdão 1632/2012-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, bem como dos Acórdão 232/2021-TCU-Plenário e 354/2020- TCU-Plenário, ambos da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro; f) comunicar à Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes e ao Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Aracruz/ES a prolação do presente Acórdão; e g) determinar o apensamento destes autos aos do processo TC Processo 003.492/2019-2 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 009.088/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.